Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711368-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto Diego Henrique da Silva Bezerra contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em embargos de declaração, rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença com base no princípio da causalidade, por se tratar de questão já examinada em decisão anterior (autos no 0711355-54.2024.8.07.0001, ID no 228067926). 2. Não é possível a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença com base no princípio da causalidade, por se tratar de questão já examinada em decisão anterior, o que não se enquadra nas hipóteses acima. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral (AgInt nos EAREsp no 369.513/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 26/6/2019). 5. Mantenha-se na 18a Sessão Ordinária Virtual (ID no 72254477). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO